Tribunal: STF
Processo: ARE 1284325
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe, assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – LEGITIMIDADE DO IMPETRANTE – ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO QUE PREVÊ, DENTRE SUAS FINALIDADES, A DEFESA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA DOS DIREITOS DE SEUS ASSOCIADOS – PREVISÃO NO ART.5º, LXX, ALÍNEA “B”, DA CF/88 – DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS SUBSTITUÍDOS PARA O MANEJO DO MANDAMUS – SÚMULA 629 DO STF – PRECEDENTES DESTA CORTE. PARCELAMENTO DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SERGIPEPREVIDENCIA – ILEGALIDADE DEMONSTRADA – CONDUTA NÃO AUTORIZADA POR LEI – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE (ART.1º, III, CF/88) E DA LEGALIDADE (ARTIGO 37, CAPUT, DA CF/88) – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR SUJEITA À SEVERA PROTEÇÃO PELA LEGISLAÇÃO – PLEITO DE PAGAMENTO DOS PROVENTOS DENTRO DO MÊS DE REFERÊNCIA – ACOLHIDO – PEDIDO EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E COM O ART.95 DA LC Nº113/2005 - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – UNÂNIME.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 7º, X; 37, caput; e 40, § 8º, da CF.
    O recurso não merece ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de parcelamento dos salários dos servidores públicos. Nesse sentido, o julgado da ADI 657, Rel. Min. Néri da Silveira, cuja ementa transcrevo:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 35 e parágrafo único da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Fixa data para pagamento de remuneração aos servidores públicos do Estado e das autarquias. 3. Alegação de ofensa aos artigos 2º; 25; 61, § 1º, II, c/c; 84, II e VI, e II do ADCT, todos da Constituição Federal. 4. Parecer da Procuradoria-Geral da República pela improcedência da ação. 5. Inexistência de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 35 da Constituição gaúcha. Correspondência com o que se encontra legislado no âmbito federal. Precedentes. 6. Ação julgada improcedente para declarar a constitucionalidade do art. 35 e parágrafo único da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.” (DJ de 28/9/2001)
    No mesmo sentido, confiram-se julgados proferidos pela Primeira e Segunda Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PARCELAMENTO DA REMUNERAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.249.056-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul ao julgar a ADI 657/RS, de relatoria do Ministro Néri da Silveira, razão pela qual os servidores públicos estaduais têm o direito líquido e certo ao pagamento da remuneração até o último dia do mês, sem parcelamento. Precedentes. 
    II - O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes. Precedentes.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração de honorários (Súmula 512/STF).” (ARE 1.163.985-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) 
     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se
          Brasília, 16 de setembro de 2020
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator